Tribunal: TJDFT
Processo: 0706685-82.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706685-82.2020.8.07.0010 APELANTE: LEANDRO MARQUES MAXIMO APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Leandro Marques Máximointerpôsa ApelaçãoId. 27695971 desacompanhada do comprovante de preparo e reiterou o pedido de justiça gratuita. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Porém, para obter o benefício, não basta que a declare que não está em condições de pagar as despesas processuais, especialmente o preparo do recurso. A declaração de pobreza firmada pela parte, com o intuito de obter justiça gratuita, goza de presunção relativa, logo, é necessário comprovaras circunstâncias relatadas. Na espécie em exame, não há razão para o deferimento da gratuidade de justiça, pois o Apelante não demonstrou que o pagamento do preparo, de módico valorconstitui ameaça à subsistência própria e de sua família. Dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (g.n.) Ocorre que, no caso em questão, o pedido de gratuidade fora indeferido pelo Juízo a quo (Id. 27695950) justamente por ter o ora Apelante deixado transcorrer in albis o prazo para comprovar sua hipossuficiência econômica, razão pela qual a mera reiteração do pedido em sede recursal, novamente desacompanhada de qualquer comprovante,enseja rejeição de plano. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino ao Apelante que junte aos autos o comprovante do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora